Tribunal: TJMT
Processo: 1014676-55.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014676-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALMEIDA SILVA - CPF: 061.613.341-35 (PACIENTE), DANGELA ALVES MOREIRA - CPF: 033.692.641-37 (ADVOGADO), AO JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (IMPETRANTE), DANGELA ALVES MOREIRA - CPF: 033.692.641-37 (IMPETRANTE), JOAO BATISTA ALMEIDA SILVA - CPF: 061.613.341-35 (PACIENTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), DANGELA ALVES MOREIRA - CPF: 033.692.641-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADILA ROSA BUENO (TERCEIRO INTERESSADO), CÍCERO CORDEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON GOMES ADORNO - CPF: 038.572.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1014676-55.2020.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA

IMPETRANTE :- DRAS. LARISSA ALVES MOREIRA E

DANGELA ALVES MOREIRA

PACIENTE :- JOAO BATISTA ALMEIDA SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA
– PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELA ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS EM OUTRA COMARCA –PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de grande quantidade de droga e arma na residência do paciente, além de evitar a reiteração delitiva, visto que ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes e inclusive responde a outra ação penal por tráfico de drogas, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelas Dras. Larissa Alves Moreira e Dangela Alves Moreira, em favor de
João Batista Almeida Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, nos autos nº. º 0004885-77.2019.8.11.0012, código 119209.

Sustentam as impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/11/2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva.

No entanto, aduzem que a decisão carece de fundamentos, porquanto indicou de forma genérica a gravidade em abstrata do delito, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, mormente porque o paciente é trabalhador, pai de duas crianças menores, uma com 01 (um) ano e a outra com 10 (dez) dias de nascida, a qual ainda não chegou a conhecer, possui residência fixa e profissão definida.

Argumentam ser “
Questionável a necessidade de aplicação da medida cautelar extrema da prisão em face do acusado, quando o magistrado apenas cita dispositivos de leis e faz divagações doutrinárias a respeito do ergástulo provisório, sem, no entanto, se ater ao caso concreto
” (sic).

Por fim, aduzem que no ordenamento constitucional vigente, a liberdade é regra, excetuada apenas quando concretamente comprovada a existência de
periculum libertatis
, o que não acontece no caso em tela, visto que estão ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requerem a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Requerem, ainda, caso já haja sentença condenatória proferida pela autoridade coatora no momento do julgamento do
writ
e sendo mantida a sua prisão, seja a ele concedido o direito de apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos na presente impetração.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
50270490
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
50793472
).

O
parecer, da lavra do Dr. Benedito Xavier De Souza Corbelino (Id.
51695588
), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de julho de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 13/11/2019 pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003, após terem as Polícias Civil e Militar realizado diligências para cumprir mandado de busca e apreensão em sua residência.

A prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo o magistrado considerado a grande quantidade de entorpecente apreendido na residência do paciente, a justificar a necessidade da preservação da segurança social e da saúde pública, além do fato de ele responder a outra ação penal pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, de modo que a prisão ainda visa evitar a reiteração delitiva.

Confira-se a decisão invectivada,
verbis
:

“I. Com relação às formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, vislumbro ter sido analisada a existência material dos crimes, bem como observadas as garantias legais e constitucionais dos conduzidos, sendo providenciada a efetivação de seus direitos constitucionais (art. 5.º, incisos LXII, LXIII e LXIV da CR/88), procedendo-se, a oitiva das testemunhas e, posteriormente, aos interrogatórios e, por fim, sendo entregues as notas de culpa.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça. Assim, concluo ter sido a prisão em flagrante efetuada de forma legal, nos termos do artigo 302, inciso I, e artigo 306, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual homologo as prisões em flagrante dos autuados.

II. Dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal dever o Magistrado, ao receber o flagrante, relaxar a prisão ilegal, conceder liberdade provisória ou decretar a prisão preventiva.

Consoante a sistemática introduzida pela Lei 12.403/2011, a prisão em flagrante poderá ser convertida em preventiva (CPP, artigo 310, inciso II) quando presentes os requisitos legais (CPP, artigos 312 e 313).

No presente caso, a somatória das penas máximas em abstrato cominadas às infrações penais imputadas aos investigados é superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo assim o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do CPP.

O artigo 312 do CPP traz os fundamentos da prisão preventiva: o “fumus comissi delicti” (prova da materialidade do delito e indícios de autoria) e o “periculum libertatis” (garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução penal e garantia da aplicação da lei penal).

A materialidade dos delitos imputados aos investigados encontra-se devidamente demonstrada nos autos, mormente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente.

Há também indícios suficientes de autoria em desfavor dos autuados.

Dos elementos informativos produzidos até o momento, em especial o Relatório de Busca e Apreensão n.º 490/2019 e os depoimentos prestados pelas testemunhas, constata-se a apreensão de grande quantidade de drogas e uma arma de fogo no interior da casa ocupada pelos quatro autuados.

Em que pese ter Adila assumido a propriedade de todos os bens ilícitos apreendidos na casa, a arma de fogo, grande parte da droga e o dinheiro foram encontrados no quarto do casal João Batista e Adila, enquanto o restante da droga e duas balanças de precisão foram apreendidos no quarto ocupado por Wanderson.

Em relação ao autuado Cícero, há contradição nos depoimentos dos autuados, pois enquanto Cícero e João Batista disseram estar aquele apenas de visita, Adila disse que aquele reside no imóvel com o casal.

Outrossim, Cícero e João Batista sustentaram ser Cícero mero visitante, contudo dissera estar aquele autuado saindo para seu trabalho quando se deparou com os policiais no portão da residência.

Assim, tem-se que o motivo da permanência de Cícero na residência ainda encontra-se controvertido. Assim, considerando-se que a cognição dos fatos nesse momento é sumária e diante da situação de flagrância, concluo pela existência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos autuados.

Em relação ao autuado Cícero, entendo desnecessária a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pois, apesar da gravidade abstrata dos crimes que lhe foram imputados, o autuado não ostenta outras passagens policiais, se mostrando suficientes para assegurar a ordem pública a decretação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em relação aos autuados Adila, João Batista e Wanderson, melhor sorte não lhes assiste.

Adila confessou estar praticando o crime de tráfico de drogas, na modalidade guardar, há algum tempo, sendo que a droga apreendida em sua residência teria sido recebida no dia 06.11.2019. Outrossim, confessou ter adquirido a arma de fogo apreendida.

Lado outro, negou-se a revelar a identidade dos demais coautores do crime de tráfico, quem sejam, a pessoa que a contratou e aqueles que buscavam o entorpecente para comercialização.

Assim, a prisão da autuada é necessária para assegurar a ordem pública e evitar que volte a praticar a infração penal. João Batista tinha conhecimento de que Adila guardava a droga em sua residência, de modo que, ao permitir tal conduta, incidiu, em tese, no artigo 33, §1º, inciso III, da Lei 11.343/2006.

Registra-se que João Batista e Adila possuem uma filha de um ano e cinco meses e ainda assim guardaram a droga em sua residência, expondo a menor a perigo.

Ainda em relação a João Batista e Wanderson, a prisão preventiva visa assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, eis que ambos ostentam diversos registros criminais em suas folhas de antecedentes criminais (ref. 04).

João Batista encontra-se respondendo a ação penal de código 39128 (tráfico de drogas), distribuída em 25.07.2017 na Comarca de Campinápolis-MT.

Wanderson está respondendo às ações penais de código 40957 (tráfico de drogas) e 44597 (tráfico de drogas) e ainda é investigado nos inquéritos policiais de código 43899 (homicídio simples), todos em Campinápolis. Assim, a conversão das prisões em flagrante dos autuados em prisões preventivas é medida necessária para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. (...)

Diante de todas essas circunstâncias, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram efetivas para assegurar a ordem pública.

Posto isso, em observância ao artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, e aos artigos 310, inciso II, e 311 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, converto as prisões em flagrante dos investigados ADILA ROSA BUENO, JOÃO BATISTA ALMEIDA SILVA e WANDERSON GOMES ADORNO, devidamente qualificados nos autos, em prisões preventivas” (Id.
50119962
).

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos do decreto preventivo do paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de grande quantidade de drogas,
além de evitar a reiteração criminosa, visto que o paciente ostenta diversos registros criminais em sua folha de antecedentes e inclusive encontra-se respondendo a outra ação penal por tráfico de drogas, na Comarca de Campinápolis-MT.

Quanto à validade da
grande quantidade de droga apreendida
como fundamento para se decretar a prisão preventiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado 25
, com a seguinte redação
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Por outro lado, é
cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
(...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de
reiteração delitiva, se colocado em liberdade; (...)”.

(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“
HABEAS
CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma as impetrantes, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de as impetrantes sustentarem que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Vale ressaltar que, consoante informado pela autoridade apontada como coatora, a corré Adila Roa Bueno, companheira do ora paciente, que anteriormente se encontrava em prisão cautelar, foi recentemente colocada em regime de prisão domiciliar (27/03/2020), apenas pelo fato de estar grávida e a fim de poder prestar a assistência necessária aos seus filhos menores.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora as impetrantes sustentem a desnecessidade da custódia cautelar da paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
João Batista Almeida Silva
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020